Tribunal: STF
Processo: EP 63
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO, decorrente da Ação Penal n.º 1.407/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena,  pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 30/8/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal n.º 1.407/DF, o que culminou na autuação da presente Execução Penal.
Em 3/7/2025, homologuei o pedido de remição requerido nesta Execução Penal, determinando, ainda, a expedição de novo atestado de pena a cumprir, e que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, para que determinasse à Direção do Centro de Ressocialização de Limeira a comprovação do trabalho realizado pelo apenado DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO (CPF n.º 680.851.419-49) e o local de cumprimento da jornada imposta (eDoc. 106).
Em 17/7/2025, verificando que o réu tem recebido tratamento médico na unidade prisional em que se encontra custodiado, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei o regular seguimento da Execução Penal (eDoc. 118).
Em 22/7/2025, a Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal de São Paulo encaminhou um novo atestado de pena do executado DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO (eDocs. 122-123).
Em 06/08/2025, homologuei 14 (quatorze) dias de remição da pena (eDoc. 128).
Em 03/03/2026, autorizei a visita do Deputado Estadual GILDEVÂNIO ILSO DOS SANTOS DINIZ ao apenado Dirceu Ribeiro da Assunsão (eDoc. 159).
Em 06/03/2026, a defesa requereu: “que seja autorizada a visita institucional do Deputado Federal Mário Luís Frias aos apenados acima relacionados, bem como seja determinada a expedição de ofícios às respectivas unidades prisionais para que viabilizem o agendamento da visita, observadas as normas de segurança e os protocolos administrativos vigentes” (eDoc. 159).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita a DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO pelo Deputado Estadual de São Paulo, Sr. MÁRIO LUIZ FRIAS, CPF n. 021.051.297-06,, desde que atendidas as normas regulamentares da unidade prisional onde se encontra custodiada a ré.
OFICIE-SE à unidade prisional, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente